Tribunal: TJPA
Processo: 0809227-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809227-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA A IMPOR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA ATUALMENTE EM REGIME COMPATÍVEL COM O IMPOSTO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE A QUE LHE FORA ATRIBUÍDA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO MENOR. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. TESES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Hipótese em que o paciente já se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, isto é, nos exatos termos do determinado no
decisum
condenatório, e da Lei de Execução Penal (artigos 91 e 92 da LEP), de modo que, atualmente, não cumpre pena privativa de liberdade em regime mais gravoso do que o determinado no acordão oriundo do Sodalício Maranhense, prolatado quando ainda recolhido na Cadeia Pública de Parauapebas, em regime fechado.

3. Descabe falar, portanto, em ofensa à Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, tampouco, em regime semiaberto harmonizado, também conhecido como humanitário, já que o paciente cumpre pena em estabelecimento penal adequado ao regime que lhe fora atribuído.

4. Relativamente à tese de que o paciente faz jus ao recolhimento domiciliar, em face de possuir filho de 02 (dois) anos de idade, e ainda, com base das disposições contidas da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, não se extrai, da documentação anexada aos autos, decisão do Magistrado impetrado acerca de tais argumentos, de modo que, a apreciação por esta Corte estaria sujeita a indevida supressão de instância.

5. À guisa de argumentação, cumpre esclarecer que, nada há nos autos, além da mera juntada de Certidão de Nascimento, dados no sentido a comprovar que a indispensabilidade do paciente nos cuidados para com o infante.

6. No que pertine às diretrizes da Recomendação n.º 62/2020, não se evidencia nos autos que o paciente seja portador de comorbidade ou de que integre grupo de risco ali elencada.

7.

Writ
não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
ANDERSON DE OLIVEIRA MORAIS
, contra ato do douto Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo de Execução nº 5000046-81.2020.8.10.0022 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente fora absolvido, em 1ª instância, das acusação da prática do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, cujo processo tramitara perante o Juízo de Direito da Comarca de Açailândia, do Estado do Maranhão, sob o n.º 0001942-65.2011.8.10.0022. Sustenta, entretanto, que, interposto recurso de apelação pelo Órgão Ministerial, a Egrégia Corte Maranhense, em 09/03/2015, acordou pelo provimento do apelo, condenando o paciente como incurso nas sanções delitivas do delito acima mencionado, imputando-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Relata o ilustre causídico que o paciente mudou-se para a Comarca de Curionópolis, no Estado do Pará, onde constituiu família, residência fixa e emprego lícito. Salienta que, em 21/05/2020, viera a ser capturado, passando a cumprir pena em regime fechado até 02/09/2020, no Presídio de Parauapebas/PA, encontrando-se, atualmente, custodiado no CRAMA, localizado na zona rural da Comarca de Marabá/PA.

Alega que, em face de o coato encontrar-se em cumprimento de regime diverso do irrogado na sentença, o impetrante impetrara pedido de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, n.º 0808267-74.2020.8.10.0000, tendo a referida Corte, sessão de 17/08/2020, por maioria de votos, concedido a ordem, a fim de determinar que o paciente seja colocado em prisão domiciliar até que seja efetivado o seu efetivo recambiamento à Comarca de Açailândia/MA.

Assevera que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Açailândia/MA informou que, desde o dia 03/08/2020, declinou a competência da execução penal para a unidade jurisdicional de Parauapebas/PA, em razão de o apenado ter sido capturado na referida Comarca e da impossibilidade de recambiamento do mesmo para a Comarca Maranhense, por suspensão dos recambiamentos em todo o Estado do Maranhão.

Aduz, ainda, que, consoante decisão proferida nos autos nº 5000046-81.2020.8.10.0022, o Juízo de Parauapebas/PA declinou de sua competência para o Juízo de Marabá/PA, pelo fato de não ser competente para execuções envolvendo regime semiaberto. O juiz de execução de Marabá, por seu turno, se negou a dar cumprimento à decisão do TJE do Maranhão, alegando que:
"com todo respeito e admiração, as decisões proferidas pelo o E. Tribunal de

Justiça do Maranhão não sutem efeitos na jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará. Conforme dito aqui o regime semiaberto é cumprido em estabelecimento próprio

conforme determina a Lei de Execução Penal."

Acrescenta que, em solicitação ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que se tomasse providências para o cumprimento da ordem e intimasse o Juízo de Execuções de Marabá, aquele despachou que, considerando que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA é o competente para tratar de assuntos relacionados à prisão do apenado, qualquer insurgência por parte da defesa deve ser apresentada ao mesmo ou ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA.

Afirma que, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, aos presos condenados em regime semiaberto e aberto, deve ser concedido o recolhimento domiciliar, também justificado em face de o réu possuir filho de 02 (dois) anos de idade, sendo o responsável por sua subsistência.

Por todo exposto, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de ver cumprido a ordem de
Habeas Corpus
deferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, para que o apenado seja colocado em prisão domiciliar. No mérito, a concessão do competente Alvará de Soltura.

Em virtude do gozo de férias regulamentares desta Magistrada Relatora, o exame da tutela emergencial coube ao Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em decisão de
ID 3708892
,
indeferiu o pleito em referência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pedido.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora, na
ID 3703849
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

"(...).

1. O paciente Anderson de Oliveira Morais cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado, em regime inicial semiaberto, com regime aberto projetado para 10/12/2020 e livramento condicional para 30/10/2021.

2. O apenado foi condenado pela 1ª Criminal de Açailândia/MA; mandado de prisão definitiva cumprido no dia 21/05/2020, na cidade de Parauapebas/PA.

3. Inicialmente, a Vara de Execuções Penais de Açailândia/MA determinou o recambiamento do apenado para unidade prisional do Maranhão. Após informação de suspensão de recambiamento ocasionada pela pandemia da covid19, o mencionado Juízo declinou da competência para o local de cumprimento do mandado de prisão do reeducando, qual seja, Comarca de Parauapebas/PA, a qual declinou a este Juízo, pois Parauapebas não possui unidade prisional destinada ao regime semiaberto.

4. Ao receber a execução por declínio de competência, imediatamente este Juízo determinou a transferência do apenado para o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes - CRAMA, estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, em reiteração a decisão da 1ª Vara Criminal/Execuções Penais de Parauapebas/PA.

5. Cumpre mencionar que na Comarca de Marabá o regime semiaberto é cumprido com privação de liberdade, conforme dispõe os artigos 33 e 35 do Código Penal.

6. Sobreveio ordem de Habeas Corpus emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em favor do sentenciado. A decisão reconheceu, em suma, excesso de prazo para recambiamento para unidade prisional adequada, e que o apenado estava a cumprir pena em regime mais gravoso (fechado) que o imposto na sentença (semiaberto), pois recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime fechado.

7. Em decisão fundamentada, este Juízo, dentro da competência estabelecida pela Lei de Execução Penal, não vislumbrou motivos para concessão do regime semiaberto harmonizado, no âmbito da Jurisdição do Estado do Pará, uma vez que o sistema penitenciário local dispõe de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse particular esclareço que no momento em que me refiro ao fato da decisão o Tribunal do Maranhão não surtir efeito no Estado do Pará se dá ao ponto da situação sobre aquele Egrégio Sodalício ter decido não mais perdurar, qual seja a inexistência de vaga no regime semiaberto que passou a existir no momento em que o próprio apenado optou pior cumprir sua pena no Pará. Por óbvio que se a decisão se referisse a uma situação ainda em curso surtiria seus respeitosos efeitos.

8. De acordo com ofício nº 982/2020 - CPP/SEAP, o apenado foi transferido no dia 02/09/2020 para o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes - CRAMA e se encontra cumprindo sua pena em regime semiaberto ao qual foi inicialmente condenado. (...)”

Em petição de ID 3813044, postula defesa pedido de reconsideração da liminar indeferida.

Nesta

Superior Instância
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

Pautado o
habeas corpus
para a sessão do Plenário Virtual de 03 a 05 de novembro de 2020, o impetrante ingressa com a Petição de ID 3907213, requerendo o direito de sustentar sua defesa.

É
o relatório.

VOTO

Cumpre asseverar,
ab initio
, que a pretensão defensiva, exposta no pedido de ID 2236258, que postula a reconsideração da tutela emergencial indeferida, em decisão de
ID 3708892
,
pelo nobre Desembargador Raimundo Holanda Reis, encontra-se superada, dado que o que o feito encontra-se totalmente instruído e concluso para julgamento de seu mérito perante a Seção de Direito Penal.

Esclarece-se, desde já, que o
writ
em apreço foi impetrado em substituição ao recurso de
agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que
obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça,
já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

No caso, insurge-se a impetração contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penal da Comarca de Marabá/PA, o qual estaria impondo ao paciente flagrante constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, ao deixar de dar cumprimento à decisão oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, nos autos do Habeas Corpus de n.º 0808267-74.2020.8.10.0000, em sessão datada de 17 de agosto de 2020, concedeu a ao paciente, por maioria de votos, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, enquanto aguarda seu recambiamento para a Comarca de Açailândia/PA.

O aresto em voga encontra-se assim ementado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. EXECUÇÃO AINDA NÃO INICIADA. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 105 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO PARA O RECAMBIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PACIENTE ATUALMENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

1. O paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo no seu recambiamento, fato que o mantém segregado em regime inicial mais gravoso que o estabelecido para cumprimento da reprimenda lhe imposta.

2. Nos termos dispostos nos arts. 105 da LEP e 674 do CPP, cujo teor dispõe acerca da necessidade de cumprimento do mandado de prisão como condição para expedição de guia e início do processo de execução da pena, e conforme muito bem ponderado no parecer exarado pela Procuradoria Geral de Justiça, o início da execução pressupõe a expedição da guia de recolhimento, que, por sua vez, somente poderá ser providenciada com o aprisionamento do paciente (este, apesar de já ergastulado, se encontra custodiado no Estado do Pará), sendo, pois, necessário que se aguarde o recambiamento do apenado para a Comarca de Açailândia.

3. In casu, o paciente aguarda há quase 90 (noventa) dias o seu recambiamento, superando o prazo previsto na legislação, sem que haja previsão para efetivação do referido ato.

4. Analisando-se o contexto dos autos, sob a ótica do princípio da razoabilidade, bem como aplicando-se o princípio da proporcionalidade, não se constata motivo plausível que possa justificar a manutenção da prisão do paciente da forma em que o mesmo se encontra, em situação semelhante ao regime fechado, quando o mesmo restou condenado a uma pena a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

5. O cumprimento de pena em condições mais rigorosas do que aquelas estabelecidas pelo juízo sentenciante ou pelo juízo das execuções penais é ilegal, por configurar desvio da finalidade da pretensão executória, além de desrespeitar a utópica função ressocializadora da pena, almejada na execução penal, razão pela qual mostra-se pertinente o pleito do impetrante no sentido de ser o paciente colocado em prisão domiciliar enquanto aguarda o seu recambiamento para Açailândia/MA.

6. Ordem concedida. Por maioria."

Em ulterior decisão, datada de 14 de setembro de 2020, todavia, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho, do TJE/MA, nos autos do mesmo HC de n.º 0808267-74.2020.8.14.0000, consignou que,
“considerando que o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA. é o competente para tratar de assuntos relacionados à prisão do apenado, qualquer insurgência por parte da defesa deve ser apresentada ao mesmo ou ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA.”

Extrai-se dos autos, de outra banda, que, de acordo com ofício nº 982/2020 - CPP/SEAP, o paciente em questão,
no dia 02/09/2020, foi transferido para o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes - CRAMA e encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, isto é, nos exatos termos do determinado no
decisum
condenatório, e da Lei de Execução Penal (artigos 91 e 92 da LEP), de modo que, atualmente, não cumpre pena privativa de liberdade em regime mais gravoso do que o determinado no acordão oriundo do Sodalício Maranhense,
prolatado quando ainda recolhido na Cadeia Pública de Parauapebas, em regime fechado.

Cumpre mencionar que, consoante Certidão (fls. 216), datada de 03 de agosto de 2020, o recambiamento do paciente só não fora efetivado para a UPR de Açailândia em razão de que as missões de recambiamento encontram-se suspensos enquanto durar o estado de emergência em saúde resultante da pandemia da COVID-19, por força do Decreto n.º 35.660 de 16/03/2020, que estabeleceu o Plano de Contingência para o combate ao novo coronavírus, em razão do que, inclusive, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Açailândia/MA, declinou de sua competência, determinando
“
a imediata transferência da presente execução para
a vara de execuções penais da COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA
, com fundamento nos artigos 65 e 66, V, “g”, ambos da LEP, c/c as normas constantes da Lei Complementar Estadual 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão).”
(fls. 284).

Descabe falar, portanto, em ofensa à Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, tampouco, em regime semiaberto harmonizado, também conhecido como humanitário, já que o paciente cumpre pena em estabelecimento penal adequado ao regime que lhe fora atribuído.

Relativamente à tese de que o paciente faz jus ao recolhimento domiciliar, em face de possuir filho de 02 (dois) anos de idade, e ainda, com base nas disposições contidas da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, não se extrai, da documentação anexada aos autos, decisão do Magistrado impetrado acerca de tais argumentos, de modo que, a apreciação por esta Corte estaria sujeita a indevida supressão de instância.

À guisa de argumentação, cumpre esclarecer que, nada há nos autos, além da mera juntada de Certidão de Nascimento (ID 3646221), dados no sentido a comprovar que a indispensabilidade do paciente nos cuidados para com o infante.

Dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

E ainda, no âmbito da execução penal, estabelece o inciso III do art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

É cediço que, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.257/2016 (Lei da Primeira Infância), que acrescentou ao art. 318 do Código de Processo Penal novas hipóteses para a concessão de prisão domiciliar, entende-se que, a despeito do inciso III do art. 117 da Lei de Execução Penal mencionar "condenada", é possível a concessão do benefício ao genitor, desde que demonstrada a condição de único responsável pelos cuidados do filho menor ou com deficiência.

Não obstante, a existência de filho menor de idade não autoriza automaticamente a concessão do recolhimento domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da necessidade concreta da medida humanitária, o que não fora evidenciado no caso vertente.

De mais a mais, no que pertine às diretrizes da Recomendação n.º 62/2020, não se evidencia nos autos que o paciente seja portador de comorbidade ou de que integre grupo de risco ali elencada.

Como outrora mencionado, a prisão domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação é admitida somente em situações excepcionais previstas no artigo 117 da LEP.

Desta maneira, ainda que, excepcionalmente, se admita tal benesse para sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do apenado, o que, como já referido, não se verifica na hipótese.

Registre-se, por outro lado, que a Recomendação n. 62 do CNJ, enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena, porém não possui conteúdo vinculante quantos às orientações. E ainda, o deferimento de tal benefício, para questões de saúde das pessoas enclausuradas, depende da análise do real estado de saúde do custodiado e das condições da casa penal, não servindo como salvo conduto indiscriminado a todos os integrantes de grupos de risco.

Assim, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Por todo exposto, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Nesta linha de intelecção transcrevo os seguintes julgados desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO - PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO. Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do writ. Não Conhecimento. Unânime. (TJE/PA 3797540, 3797540, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-09)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ADEQUADO NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 3672580, 3672580, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-18)

Ante o exposto, não se revela razoável a análise do feito uma vez que inexiste flagrante ilegalidade, teratologia, que ensejasse a concessão da ordem de ofício, restando caracterizado, portanto, o uso inadequado do instrumento constitucional, razão pela qual não conheço da presente ordem.

Outrossim, na hipótese de constar argumento pendente de apreciação perante o Juízo impetrado, no que concerne ao pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determino a imediata análise por aquele Juízo de origem das alegações em referência.

Belé
m/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2020